Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717204-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MEIGAN SACK RODRIGUES, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 28725424 - Págs. 1/6). Na origem, a autora Meigan Sack Rodrigues requereu o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A, cuja petição veio acompanhada de memória de cálculo do débito exequendo no importe de R$ 176.285,85, referente aos lucros cessantes. A MRV Engenharia apresentou impugnação ao ID 28723706, quando aventou a necessidade de se apurar o valor da condenação pelos lucros cessantes por meio de liquidação de sentença, conforme determinado no julgamento da ação civil pública. A decisão interlocutória proferida ao ID 28725373 estabeleceu que o pedido deveria ser convertido para o procedimento de liquidação de sentença, pelas seguintes razões: Em que pese a inicial ter sido recebida, conforme decisão de id. 80693740, há de ser reconhecido que o rito a ser seguido, no presente caso, é o da liquidação de sentença, em que parte executada não será intimada para efetuar o pagamento do débito, mas sim para apresentação de pareceres e documentos elucidativos, conforme os ditames do art. 510 do CPC e, em conjunto com os documentos apresentados pela parte exequente, poderão servir de parâmetro para a fixação do “quantum debeatur”. A petição inicial foi emendada (ID 28725377), com posterior intimação das partes para apresentarem pareceres e documentos elucidativos, nos termos do art. 510 do CPC. Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença de ID 28725424 na qual o Juízo a quo fixou os lucros cessantes devidos pela ré à autora em R$15.277,50, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação na ação civil pública (ID 28725424 - Pág. 5). Irresignada, a autora interpôs apelação cível (ID 28725441 Págs. 1/13), requerendo a reforma do julgado, para que seja reconhecido o prazo de mora da requerida compreendido entre outubro 2010 até junho de 2012, bem como pela aplicação e condenação em litigância de má-fé da apelada. Preparo ao ID 28725443. Contrarrazões ao ID 28725449, quando a recorrida suscita preliminar de inadequação da interposição do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como dito, trata-se de apelação cível interposta contra decisão que fixou o quantum debeatur a título de lucros cessantes e encerrou a fase de liquidação de sentença. Dispõe o art. 509 do Código de Processo Civil, “quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.” Depreende-se do referido dispositivo que a liquidação de sentença se encerra mediante provimento jurisdicional que viabiliza o cumprimento de sentença, configurando uma decisão interlocutória. Tal decisão não põe fim a fase cognitiva, tampouco encerra a execução, conforme prega o art. 203, §1o, do CPC, não possuindo, portanto, natureza de sentença. Nesse ponto, destaca-se lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 369): “O NCPC acrescenta mais um critério (a sentença), que é a sua função: por fim à fase cognitiva do procedimento comum e à execução. Em face disto, haverá decisões - que sempre consideramos serem verdadeiras sentenças - que a nova lei chama de interlocutórias, mas que transitam em julgado e podem, eventualmente, ser rescindidas. É o caso da decisão que antecipa a tutela porque não houve resistência do réu (art. 273, § 6o, do CPC/73) e o da decisão que põe fim à fase de liquidação de sentença. São de mérito, mas não põem fim à fase cognitiva do procedimento comum. Portanto, à luz da terminologia empregada pelo NCPC, são interlocutórias DE MÉRITO". Desse modo, o recurso cabível contra a referida decisão é o agravo de instrumento, nos termos do § único do art. 1.015 do CPC. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Noutro giro, a II Jornada de Direito Processual Civil, realizada em setembro de 2018, reforçou o entendimento quanto ao cabimento de agravo de instrumento nas liquidações de sentença, aprovando o Enunciado 145, com a seguinte redação: “O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento.” O fato de o magistrado de primeiro grau ter classificado sua decisão como sentença não exonera o recorrente de interpor o recurso correto. De mais a mais, a lei é expressa e clara quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão proferida em liquidação de sentença. Nessa toada, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Confira-se os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. HOMOLOGATÓRIA. IMPUGNAÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 118/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Registra-se que os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo 2 do Plenário do STJ. 2. "A decisão que homologa cálculos de atualização é interlocutória, sendo impugnável, pois, por meio de agravo de instrumento" (EREsp 16.541/SP, Rel. Ministro Paulo Costa Leite, Corte Especial, DJ 14/12/1992). 3. "A decisão que homologa a simples atualização dos cálculos da liquidação é impugnável por meio de agravo de instrumento" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência - IUJur no REsp 31.345/SP, Rel. Para acórdão Ministro Jesus Costa Lima, Corte Especial, DJ 19/9/1994). Inteligência da Súmula 118/STJ: "O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo de liquidação". 4. "In casu, a interposição do recurso de apelação em face de nítida decisão interlocutória constitui erro inescusável, óbice que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (REsp 954.204/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1452516/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes: REsp n. 1.650.609/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/4/2017; AgRg no REsp n. 1.044.447/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 11/12/2013; e EDcl no AREsp n. 257.973/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe 26/2/2013. II - Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.164/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. III - Todavia, no caso dos autos, fica claro que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não colocou fim à execução fiscal, visto que o juiz de primeira instância se limitou a homologar o valor atualizado do débito inscrito em dívida ativa, com os respectivos encargos legais e a determinar a intimação da parte executada para a apresentação de eventuais débitos a serem compensados. Daí porque o recurso cabível seria o agravo de instrumento. IV - Quanto à parte do recurso especial interposto pela alínea c, estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, incide o óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, de acordo com o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1623408/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) Vale destacar, outrossim, julgados desta Corte de Justiça que corrobora o entendimento defendido: AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1351778, 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2021, publicado no DJE: 14/07/2021) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. I - O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). II - A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1297564, 07126518720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PAR. ÚNICO, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. É permitido à parte concomitantemente liquidar capítulo ilíquido e executar capítulo líquido, nos termos do art. 509, §1o, do CPC. 2. A liquidação de sentença se encerra mediante provimento jurisdicional que viabiliza o cumprimento da sentença, configurando uma decisão interlocutória. 3. O recurso cabível contra a referida decisão é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de recurso diverso, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Recurso não conhecido. Recurso adesivo prejudicado. (Acórdão n. 1110514, 20160111270107APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/07/2018, publicado no DJE: 23/07/2018, Págs. 561/572) Por fim, cabe citar os ensinamentos doutrinários no sentido de não cabimento da apelação na liquidação. Confira-se: Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, CPC/2015). No primeiro caso, a justificativa do cabimento do agravo está em que inexiste previsão de apelação no procedimento que visa à liquidação. No segundo e no terceiro, a apelação, embora possa ter lugar, não é usual – em outras palavras, não é um ato necessário do procedimento, salvo para nele colocar fim. O quarto caso justifica-se pela necessidade de imediata revisão das decisões interlocutórias em inúmeras situações que envolvem o processo de inventário. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. XVI. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 213/214) 38. Liquidação de sentença. O CPC/1973, na reforma de 2005/2006, firmou o entendimento de que da decisão sobre a liquidação de sentença caberia agravo de instrumento e não apelação. Essa saída é, de fato, a mais lógica, tendo em vista que da decisão de liquidação depende o seguimento do cumprimento de sentença, e não seria compensador nem em relação ao tempo, nem em relação à possibilidade de satisfazer o crédito, aguardar o julgamento de uma apelação, mesmo que sem efeito suspensivo (e se o Tribunal modificar a decisão?) (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.241) Portanto, buscando a recorrente impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator